Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. APOSENTADO. RENDA DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. EXTRATOS BANCÁRIOS. SALDO IRRISÓRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3o, DO CPC. AQUISIÇÃO FINANCIADA DE VEÍCULO USADO. ELEMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A MISERABILIDADE JURÍDICA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo.
2. O agravante sustenta que é aposentado, percebe renda mensal de um salário-mínimo e não possui outra fonte de rendimentos. Afirma que juntou aos autos comprovantes do INSS, CTPS e extratos bancários que demonstram saldo irrisório e insuficiência de recursos.
3. A decisão agravada considerou que a celebração de contrato para aquisição de veículo, com prestações equivalentes a cerca de metade da aposentadoria, indicaria capacidade econômica incompatível com a declaração de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos suficientes para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, apesar da aquisição financiada de veículo usado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Constituição Federal assegura assistência judiciária integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, com fundamento no acesso à justiça e na igualdade material.
6. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, e somente pode ser afastada por elementos concretos e consistentes em sentido contrário.
7. No caso, os documentos juntados demonstram que o agravante percebe benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo, possui saldo bancário irrisório, não dispõe de limite de crédito e apresenta padrão de gastos voltado à subsistência básica.
8. A aquisição financiada de veículo usado, não constitui, por si só, prova bastante de capacidade econômica apta a afastar a hipossuficiência, especialmente diante do conjunto probatório produzido.
9. Ausentes dados objetivos que revelem renda superior à declarada ou disponibilidade financeira incompatível com o benefício, deve prevalecer a presunção legal e ser concedida a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão de origem e conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. A aquisição financiada de veículo usado, sem outros elementos objetivos de capacidade econômica, não afasta, por si só, a concessão da gratuidade de justiça quando os documentos dos autos demonstram renda modesta, saldo bancário irrisório e comprometimento da subsistência.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 100.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1419541, AI 0704160-89.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 28.04.2022, DJe 12.05.2022; TJDFT, Acórdão 1806394, AI 0745427-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24.01.2024, DJe 16.02.2024; TJDFT, Acórdão 1759396, AI 0724813-78.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14.09.2023, DJe 06.10.2023; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, j. 03.10.2018.